Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, indeferiu a penhora de parte dos rendimentos da devedora, ora agravante, para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão que pretende, em liminar, a suspensão da decisão. Nos termos da lei (art. 833, CPC) são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. O eg. STJ nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 - DF (2020/0112194-8) de 19 de abril de 2023 flexibilizou a interpretação do artigo transcrito, porém fixou condicionantes para a caracterização da excepcionalidade, uma delas a análise do impacto financeiro na subsistência do devedor e de sua família, o que, no caso, não foi demonstrado até o momento. Assim, a eventual concessão de liminar contra a lei e sem demonstração de situação excepcional que autorizaria seu afastamento implicaria em perigo de dano reverso contra a devedora, razão pela qual indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília,11 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator